Tribunal: TJDFT
Processo: 0744694-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS E INDENIZATÓRIA. HOSPITAL PARTICULAR. INTERNAÇÃO EM UTI. SERVIÇO PRESTADO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I - As despesas de internação em UTI particular devem ser suportadas pelo plano de saúde, diante da declaração de nulidade da cláusula contratual limitadora do prazo de internação em UTI por 12 horas e do reconhecimento da inexigibilidade da dívida em relação aos apelados-autores.
II - O decaimento apenas quanto ao pedido de indenização por danos morais em face do Hospital-réu importa na sucumbência mínima dos apelados-autores, art. 86, parágrafo único, do CPC.
III – Julgados procedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade, de condenação do plano de saúde ao pagamento das despesas hospitalares e de indenização da Operadora-ré por danos morais, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fundamenta-se no princípio da sucumbência, art. 85, caput, do CPC, e não no da causalidade.
IV - Apelação desprovida.